Tribunal: TJMT
Processo: 1008822-51.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008822-51.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOYCE CHRISTIANE REGINATO - CPF: 057.740.059-25 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA - CNPJ: 08.090.575/0001-54 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – FISCALIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO OU ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS ANTECIPADO - INTELIGÊNCIA AO ARTIGO 1o DA RESOLUÇÃO N.o 7/2008/SARP- LEGALIDADE -

RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os atos da Administração Pública gozam da presunção de legitimidade, o que recomenda a sua manutenção até que sobrevenha juízo em contrário.

Partindo-se do pressuposto de que o regime da Resolução 007/SARP é legal, bem como de que não houve equívoco no enquadramento do contribuinte nesse regime, deve o agravo ser improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
FRIGORÍFICO NUTRIBRAS LTDA,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar, proposto pelo Agravante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que indeferiu a tutela vindicada, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo dos TAD’s n. 1071883-7 e n. 1072003-0.

A agravante defende que o débito da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), no valor total de R$ 1.288,34 e referente ao mês de agosto/2011, estava com a exigibilidade suspensa até o dia 18.07.2013, razão pela qual, considerando o prazo de 60 dias do vencimento, o fisco não poderia tê-la enquadrado no Regime Cautelar Administrativo, o que acabou implicando na lavratura dos Termos de Apreensão ora em comento.

Aduz, ainda, ilegalidade e inconstitucionalidade do Regime Cautelar Administrativo instituído por meio da Resolução n. 07/2008 – SARP, inviabilizando o livre exercício da atividade empresarial, princípio garantido constitucionalmente, uma vez que possui raízes no art. 5o, inciso XIII, da Constituição Federal. (ID. 2913468).

O pleito liminar foi indeferido (ID 3077397).

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo (ID 3460322).

Em face da decisão monocrática proferida em 18.06.2018, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal requerida pela empresa Agravante nos presentes autos de Agravo de Instrumento, a Agravante propôs Agravo Interno, requerendo a reconsideração da r. decisão. (Id. 3518082).

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo Interno (Id. 3600923).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do Agravo. (ID. 4562229).

Em face das Contrarrazões ao Agravo Interno interposto, a Agravante manifestou requerendo sejam refutados os argumentos defendidos pela Agravada e pelo Ministério Público, e reitera os pedidos formulados no Agravo Interno interposto. (Id. 5576940).

Após a designação do julgamento para Sessão Extraordinária que será realizada em 18 de novembro de 2020 às 08:30 horas, o Agravante apresentou Memoriais, pugnando pelo provimento ao Agravo Interno, para o fim de conceder a tutela antecipada recursal requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
FRIGORÍFICO NUTRIBRAS LTDA,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar, proposto pelo Agravante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que indeferiu a tutela vindicada, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo dos TAD’s n. 1071883-7 e n. 1072003-0.

Extrai-se dos autos, na origem, que se trata de Mandado de Segurança impetrado pela Agravante, objetivando afastar ato coator praticado consistente na decisão administrativa proferida em 01.06.2018 no Processo n. 5181149/2013, uma vez que a empresa ora Agravante não se enquadrava na hipótese descrita no art. 1o, inciso II, da Resolução no 07/2018 SARP SEFAZ/MT (Regime Cautelar Administrativo), e, por consequência, alega que não deveriam ter sido lavrados os TADs 1071883 -7 e 1072003 -0.

Isso porque referidos TADS, segundo a Autora/Agravante foram lavrados pelo fato de a empresa estar, ilegalmente, incluída no citado Regime Cautelar Administrativo, previsto na Resolução no 07/2018.

Alega, também, a ilegalidade e a inconstitucionalidade do Regime Cautelar Administrativo instituído através da Resolução no 07/2008/SARP.

Pois bem.

A pretensão da ora Agravante não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se pelos argumentos vertidos na inicial e pelos documentos que instruem o presente Agravo, que não há presença dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela provisória.

Ademais, o inconformismo da Agravante não merece guarida, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Convém ressaltar que em decorrência da estreiteza que se reveste a apreciação do recurso de Agravo de Instrumento, atenho-me, nesta oportunidade, a emitir parecer somente sobre a matéria tratada na decisão combatida, com o fito de não recair em supressão de instância.

Para concessão da tutela necessário a demonstração de preenchimento de dois pressupostos: o
fumus boni iuris e o periculum in mora
, o primeiro diz respeito a necessidade da parte comprovar a plausibilidade do direito invocado, o segundo, está ligado a noção de risco de perecimento do direito ou demonstração de fundado receio de dano irreparável.

Assim prenuncia o art. 300, do CPC:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. ” - Destaquei.

Após detida análise dos autos, constata-se que o objeto da medida liminar consiste na suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da autuação sofrida pela Recorrente, caso em que, a meu ver, apesar dos argumentos lançados, não demonstrou a plausibilidade do direito invocado, motivo pelo qual entendo que a r. decisão objurgada deva ser mantida em sua integralidade.

O crédito tributário constituído em face da Agravante tem como por fundamento omissão quanto ao recolhimento, no prazo regulamentar, de ICMS relativo as operações não escrituradas, deve-se infirmar que em decorrência da supremacia do interesse público, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade das condutas estatais.

Contudo, tal presunção pode vir a ser suprimida caso o particular atingido pela atuação estatal prove o contrário dos fundamentos que o embasam, pois os atos administrativos estampam uma situação de fato real, gozando de fé pública e presumindo-se verdadeiros, defesa que não foi apresentada no caso sob análise, consequentemente, não se evidencia o preenchimento dos pressupostos para concessão de medida liminar.

Dessa maneira, os documentos juntados pela Agravante não contrariam a pratica do ato, concluem-se legítimos e verdadeiros, não sendo o caso para deferimento de medida liminar em sede de Mandado de Segurança, em que a prova deve ser, como sabemos, pré-constituída, pois não há espaço para dilação probatória no bojo do caro remédio constitucional.

A propósito, este é o entendimento pacificado deste Sodalício, in verbis:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA APREESÃO DE MERCADORIA PELO FISCO ESTADUAL– MEIO COERCITIVO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA.
1- o poder público não tem o poder de obstaculizar a atividade de empresa por ser dela credor. Além disso, a apreensão de mercadoria com a consequente cessação da atividade empresarial tornaria mais remota a possibilidade de satisfação do crédito da Fazenda, além de acarretar danos sociais consideráveis. 2-O Fisco poderá reter mercadoria por falta de documento idôneo ou na hipótese do contribuinte não observar as regras pertinentes para trânsito de mercadorias, porém, somente para lavrar o Auto de Infração e identificar o proprietário, e, logo em seguida liberar a mercadoria
.” (ReeNec, 70116/2013, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 18/03/2014, Data da publicação no DJE 24/03/2014). (Destaquei)

Assim, uma vez que os documentos carreados aos autos não demonstram satisfatoriamente a existência de relevante fundamento a ensejar o deferimento liminar pretendida, imperiosa a manutenção da r. decisão agravada.

De igual forma, não há qualquer reparo a ser feito na decisão, pelos seguintes fundamentos.

Consta dos autos que foram lavrados os (TADs ) 1071883 -7 e 1072003, pela infração disposta nos artigos Art. 1o da Resolução no 07/2008 -SARP, combinado com o Decreto Estadual 2.686/2010. PENALIDADE: Art. 3o, § 3o, § 4o e § 5o e Art. 45o, § 23o, inc. II da Lei 7098/98, nas datas de 10.08.2013 e 11.08.2013, objetivando a exigência de crédito tributário no valor total de R$ 65.964,24.

O Recorrente pugna pelo reconhecido da inconstitucionalidade e da ilegalidade da Resolução 007/SARP.

O não cumprimento das obrigações tributárias acarreta a suspensão do regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS e a inclusão no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado previsto na Resolução n.o 07/2008-SARP da SEFAZ/MT.

In casu, diante da existência de débitos na conta corrente fiscal, a parte Recorrente foi incluída no aludido regime.

Desta feita, a conduta do contribuinte, na hipótese, constitui infração material de caráter permanente, porque as mercadorias estavam sujeitas ao pagamento antecipado do ICMS, circunstância que veda o livre trânsito pelo território mato-grossense, ante a possibilidade de ingressarem no comércio sem o recolhimento do imposto devido.

Nesse passo, a Lei Estadual 7.098 de 30 de dezembro de 1998, com as alterações das Lei no. 7.364 de 20.12.2000; Lei no. 7.611 de 28.12.2001; Lei no. 7.867 de 20.12.2002; Lei no. 8.628 de 29.12.2006 e Lei no. 9.226 de 22.10.2009, dispõe que:

“[...] Art. 3o - Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

[...]

§ 3o -
Poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, conforme disposto na legislação tributária, relativamente a determinadas operações, prestações, atividades ou categorias de contribuintes.

§ 4o - A antecipação do recolhimento de que trata o parágrafo anterior poderá ser exigida na entrada de mercadorias no território mato-grossense, inclusive quando se tratar de mercadoria a vender no Estado sem destinatário certo.

§ 5o - O recolhimento será exigido, ainda, na entrada do território mato-grossense de mercadoria ou bem cujo pagamento do imposto já deveria ter sido efetuado, conforme previsto na legislação tributária
[...]”. (Destaquei)

Nessa esteira, é possível afirmar que a Fazenda Estadual atuou no estrito limite do seu poder de polícia.

Portanto, partindo-se do pressuposto de que o regime da Resolução 007/SARP é legal, bem como de que não houve equívoco no enquadramento do contribuinte nesse regime, deve o agravo ser improvido.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRIGORÍFICO NUTRIBRAS LTDA
e mantenho a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim,
DECLARO PREJUDICADO
o Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020